Tribunal: TJSP
Processo: 2044589-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA'S EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS LEGAIS – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.